Tribunal: CARF
Processo: 10314.720714/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720714/2018-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-011.437 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Embargante
CONSELHEIRA CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Interessado
AMBEV S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO.
Sendo constatados erro material devido a lapso manifesto, erro de escrita ou de
cálculo existentes na decisão, devem ser corrigidos por meio de Embargos
Inominados, mediante a prolação de um novo acórdão, sem alteração do
resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, para corrigir o dispositivo do Acórdão no 3402-010.312 e a anotação dos
participantes do julgamento, sendo registrados da seguinte forma: a) DISPOSITIVO: Acordam
os membros do colegiado, em julgar os recursos da seguinte forma: (i) pelo voto de qualidade,
para afastar a nulidade do auto de infração. Vencidos os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim,
Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara, e Cynthia Elena de Campos (relatora),
que declaravam, de ofício, a nulidade do auto de infração por vício material. Designado o
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda para redigir o voto vencedor quanto a este
item; e (ii) por unanimidade de votos, em (ii.1) conhecer e negar provimento ao Recurso de
Ofício e (ii.2) no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário. Manifestaram intenção em
apresentar declaração de voto os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Carlos Frederico
Schwochow de Miranda. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro
Mateus Soares de Oliveira (Suplente convocado) votou somente com relação ao mérito, não
votando com relação à preliminar de nulidade do auto de infração por vício material, por se tratar
de questão já votada pela conselheira Renata da Silveira Bilhim na reunião de novembro de
2022. O Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda não apresentou declaração de
voto, motivo pelo qual considera-se não formulada, nos termos do art. 63, §7o, Anexo II da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF). Julgamento iniciado na sessão de novembro de 2022; e b)
PARTICIPANTES: Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio
Souza Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Renata
Silveira Bilhim, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720714/2018-95
Fl. 30973
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.437 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720714/2018-95

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)

Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados interpostos por esta Conselheira Relatora para
correção do dispositivo do Acórdão no 3402-010.312, proferido em sessão de 23 de março de
2023, julgando o Recurso de Ofício e Recurso Voluntário.
Através do Despacho de fls. 30.972, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Os Embargos Inominados preenchem os requisitos previstos pelo artigo 117 do
Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, motivo
pelo qual devem ser conhecidos.
2. Mérito
Em sessão de 23 de março de 2023 foram julgados o Recurso de Ofício e Recurso
Voluntário interpostos pelos Interessados, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão
no 3402-010.312, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.
Fl. 30974
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.437 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720714/2018-95

Os casos de nulidade no PAF são os elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972.
Constatado erro na base de cálculo, mas sem alteração do critério jurídico adotado para
a autuação, não há que se falar em nulidade. Assim, a matéria deve ser analisada como
mérito, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
COFINS. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS VINCULADAS A OPERAÇÃO
DE
VENDA.
EQUIPARAÇÃO
AOS
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de venda, concedidas
na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e que não estiverem vinculadas à operação
futura, por se caracterizarem como redutoras do valor da operação, constituem-se em
descontos incondicionais, previstos na legislação de regência do tributo como valores
que não integram a sua base de cálculo e, portanto, para sua apuração, podem ser
excluídos da base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
PIS/PASEP. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS VINCULADAS A OPERAÇÃO
DE
VENDA.
EQUIPARAÇÃO
AOS
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de venda, concedidas
na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e que não estiverem vinculadas à operação
futura, por se caracterizarem como redutoras do valor da operação, constituem-se em
descontos incondicionais, previstos na legislação de regência do tributo como valores
que não integram a sua base de cálculo e, portanto, para sua apuração, podem ser
excluídos da base de cálculo do PIS.
No dispositivo do Acórdão assim constou:
Acordam os membros do colegiado, em julgar os recursos da seguinte forma: (i) pelo
voto de qualidade, para afastar a nulidade do auto de infração. Vencidos os
Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara, Mateus Soares de
Oliveira (Suplente convocado) e Cynthia Elena de Campos (relatora), que declaravam,
de ofício, a nulidade do auto de infração por vício material. Designado o Conselheiro
Carlos Frederico Schwochow de Miranda para redigir o voto vencedor quanto a este
item; e (ii) por unanimidade de votos, em (ii.1) conhecer e negar provimento ao Recurso
de Ofício e (ii.2) no mérito, dar provimento ao Recuso Voluntário. Manifestaram
intenção em apresentar declaração de voto os Conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares e Carlos Frederico Schwochow de Miranda. Julgamento iniciado na sessão de
novembro de 2022.
Todavia, verifica-se lapso manifesto no dispositivo do Acórdão embargado, uma
vez que o Conselheiro Mateus Soares de Oliveira (Suplente convocado) votou somente quanto
ao mérito, sendo que na sessão de novembro de 2022, quando iniciado o julgamento, a
Conselheira Renata da Silveira Bilhim já havia proferido seu voto, acompanhando esta Relatora
com relação à declaração de nulidade do auto de infração por vício material.
Fl. 30975
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.437 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720714/2018-95

Por sua vez, considerando a participação da Conselheira Renata da Silveira
Bilhim na sessão de novembro de 2022, deve ser retirada a menção de sua ausência, na forma
registrada no acórdão embargado.
Por fim, o Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda não apresentou
declaração de voto, o que é necessário igualmente constar no dispositivo.
Com isso, impera a interposição dos presentes Embargos Inominados, conforme
previsão do artigo 117 do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, para que o dispositivo do Acórdão ora embargado e a anotação dos
participantes do julgamento sejam corrigidos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher Embargos Inominados, para que o dispositivo do
Acórdão ora embargado e a anotação dos participantes do julgamento sejam registrados da
seguinte forma:
DISPOSITIVO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, para corrigir o dispositivo do Acórdão no 3402-010.312 e a
anotação dos participantes do julgamento, sendo registrados da seguinte forma: a)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, em julgar os recursos da seguinte
forma: (i) pelo voto de qualidade, para afastar a nulidade do auto de infração. Vencidos
os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim, Alexandre Freitas Costa, Marina Righi
Rodrigues Lara, e Cynthia Elena de Campos (relatora), que declaravam, de ofício, a
nulidade do auto de infração por vício material. Designado o Conselheiro Carlos
Frederico Schwochow de Miranda para redigir o voto vencedor quanto a este item; e (ii)
por unanimidade de votos, em (ii.1) conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício
e (ii.2) no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário. Manifestaram intenção em
apresentar declaração de voto os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e Carlos
Frederico Schwochow de Miranda. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF,
o conselheiro Mateus Soares de Oliveira (Suplente convocado) votou somente com
relação ao mérito, não votando com relação à preliminar de nulidade do auto de infração
por vício material, por se tratar de questão já votada pela conselheira Renata da Silveira
Bilhim na reunião de novembro de 2022. O Conselheiro Carlos Frederico Schwochow
de Miranda não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não
formulada, nos termos do art. 63, §7o, Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Julgamento iniciado na sessão de novembro de 2022.
PARTICIPANTES:
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza Soares,
Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado),
Renata Silveira Bilhim, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 30976
DF CARF MF
Original